Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714290-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução movida por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA – EPP em desfavor de MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Sustenta a agravante a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Aduz que, consoante linha do tempo indicada em suas razões do recurso, quando a executada foi intimada do retorno da tramitação processual, já havia transcorrido prazo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, o que implica na necessidade de reconhecimento da ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial. Afirma que, no caso dos autos, a demora na citação da parte se deu por culpa exclusiva da exequente, após quase 4 (quatro) meses do ajuizamento da ação e quando decorrido 1 (um) ano e três (meses) do prazo prescricional, visto que a parte não se atentou aos requisitos mínimos exigidos para o processamento da execução do título extrajudicial. Defende a impossibilidade de nova suspensão do processo, porquanto o feito já foi suspenso pelo mesmo motivo em 2016 por força da decisão e conforme indicado pelo próprio juízo na fundamentação do decisum agravado. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a probabilidade do direito encontra-se estampada na fundamentação exposta, enquanto o perigo de dano reside na possibilidade de alienação judicial do bem móvel penhorado nos autos de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para reconhecer a ocorrência da prescrição do título judicial, bem como declarar a impossibilidade de nova suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, diante da declaração juntada ao recurso e do teor dos documentos coligidos aos autos originários, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente tão somente para processamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior análise de eventual pedido pelo Juízo de primeiro grau. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo da agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, verbis: Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID 137384400) onde sustenta a parte executada a ocorrência da prescrição intercorrente haja vista a suspensão do prazo prescricional entre 03/10/2016 (ID 55295483) a 04/10/2017, com a intimação da executada da retomada do processo executivo em 23/10/2021 (ID 106636544). Intimada, a parte credora manifestou-se pela rejeição da exceção de pré-executividade e prosseguimento do feito (ID 140128635). É o breve relatório. Decido. “A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente”[i], possibilitando a extinção da execução na forma do art. 924, V do Código de processo Civil. Contudo, conforme previsto no enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, mesma previsão do art. 240, § 3o do CPC[ii]. No caso, em analise aos autos, observo que a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto para o título executado (art. 206, § 5o, I). No caso, recebida a inicial executiva em 17/09/2014 (ID 55294968), a citação ocorreu em 31/10/2014 conforme se observa pelo documento de ID 55294970, p. 5. Observo, ainda, que suspendeu-se a execução, com base no art. 921, III do CPC, por restarem frustradas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada em 04/10/2016 (ID 55295483). Portanto, o processo permaneceu suspenso até 03/10/2017. Petição pela parte exequente ao ID 101828116, datada de 31/08/2021, e, portanto, regularmente dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE CÓDIGO CIVIL 2002 E O CPC DE 1973. DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". (REsp 1604412/SC). 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". (REsp 1604412/SC). 4. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da Apelante da decisão que determinou o arquivamento dos autos. 5. A abertura de prévio contraditório nos casos de decretação de prescrição não é para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo. 6. Não se verifica nulidade da decretação da prescrição visto que foi dada à Apelante a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional previamente à sua decretação. 7. Em ação de execução distribuída em 12/11/2008, portanto, já sob a égide do Código Civil de 2002, não se aplica ao caso o Código Civil de 1916 ou ainda o prazo vintenário. 8. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem em desfavor da Exequente. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1639505, 00569776220088070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 137384400. Intime-se a parte credora a promover o andamento da execução, atualizando o débito e indicando bens do executado passíveis de penhora. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intime-se. De antemão, cabe destacar que o contrato executado na origem refere-se a prestação de serviços educacionais (ID 55294952); subsome-se, portanto, à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme regra insculpida no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Não há falar, desse modo, em prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, como invocado pela recorrente, mas no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Dito isso, a análise da situação fática dos autos deve considerar a prescrição quinquenal, tanto para a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas devidas, quanto para a prescrição intercorrente. Na espécie, em juízo de cognição superficial, não se constata a consumação da prescrição. A ação executiva foi proposta em 11/06/2014 (ID 55294946), com vistas ao pagamento de mensalidades não adimplidas relativas ao ano de 2013; logo, resta evidenciado o ajuizamento da ação dentro do prazo legal. Insta salientar que eventual demora na citação da parte executada, decorrente da necessidade de emendas à inicial, não tem o condão de influenciar no resultado da aferição da prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito antes do final do prazo quinquenal. Ademais, verifica-se que os comandos judiciais foram devidamente atendidos pela parte exequente, mostrando-se incabível qualquer alegação de prejuízo à executada no sentido exposto na peça recursal. Quanto à prescrição intercorrente, do mesmo modo, não se observa o implemento da condição. De fato, após acolhimento do pedido de desconstituição da penhora levada a efeito sobre imóvel da executada e constatada a ausência de outros ativos para saldar do débito, o processo foi suspenso, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, conforme decisão de ID 55295483, em 04/10/2016. Referida suspensão perdurou até 03/10/2017, tendo a parte exequente se manifestado novamente nos autos em 31/08/2021 (ID 101828116), antes que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precisamente essa, a análise consignada pelo Magistrado a quo: “suspendeu-se a execução, com base no art. 921, III do CPC, por restarem frustradas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada em 04/10/2016 (ID 55295483). Portanto, o processo permaneceu suspenso até 03/10/2017. Petição pela parte exequente ao ID 101828116, datada de 31/08/2021, e, portanto, regularmente dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil”. (ID 148308265) Assim, não se mostra patente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator